Tribunal: STF
Processo: HC 223875
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. TEMA NÃO EXAMINADO PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. EXCESSO DE PRAZO PARA ANÁLISE DO PEDIDO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA DETERMINAÇÃO DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL IMEDIATA PELA INSTÂNCIA COMPETENTE.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 30.12.2022, por Marcio Henrique Lehmann, advogado, em benefício de Paulo Roberto da Silva Costa, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 6.12.2022, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 744.534/SP, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente cumpre pena, em regime fechado, decorrente de decisão proferida em dois processos de execução, pela prática de crimes contra o patrimônio e de tráfico de entorpecente, com término de cumprimento previsto para 3.4.2024.



     



    3. Alegando atendidos os requisitos objetivo e subjetivo, a defesa, em 9.12.2020, pediu o livramento condicional do paciente, pleito ainda não analisado pelo juízo da Primeira Vara da Execuções Criminais da comarca de Araçatuba/SP (Execução Penal n. 7000822-36.2014.8.26.0564).  



    4. Com o argumento de demora ilegal na análise do pedido de livramento condicional, a defesa impetrou, no Tribunal de Justiça de São Paulo, o Habeas Corpus n. 2061726-72.2022.8.26.0000, denegado pela Sétima Câmara Criminal daquele Tribunal estadual em 12.5.2022. Tem-se na ementa do julgado:



    “HABEAS CORPUS – excesso de prazo – inocorrência – princípio da razoabilidade – denegação da ordem” (fl. 2, e-doc. 6). 



    5. O acórdão do Tribunal paulista foi objeto do Habeas Corpus n. 744.534/SP, não conhecido pelo Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, em 17.8.2022. A decisão monocrática foi ratificada pela Quinta Turma do Tribunal Superior, que, em 6.12.2022, negou provimento ao agravo regimental interposto, em acórdão com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO NA APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. INOCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Com efeito, ‘Apesar da garantia constitucional que assegura às partes a razoável duração do processo e a celeridade na tramitação do feito (art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal), esta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que a demora para a conclusão dos atos processuais não pode ser verificada da simples análise dos prazos previstos em lei, devendo ser examinada de acordo com os princípios da razoabilidade e conforme as peculiaridades do caso concreto’ (AgRg no HC n. 643.721/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 8/3/2021).



    2. No caso dos autos, não há atraso injustificado na análise do pedido de livramento condicional. A aparente demora na apreciação do benefício decorre da necessidade de aguardar o término da sindicância em que se apura a prática de falta grave imputada ao paciente, circunstância que pode interferir na análise do requisito subjetivo para obtenção do benefício.



    3. Agravo regimental desprovido” (fl. 1, e-doc. 5). 



    6. Contra esse último acórdão ajuíza-se o presente habeas corpus. O impetrante alega que “o paciente já está sendo prejudicado do seu direito a liberdade a (sic) muito tempo, pois já poderia estar com o benefício do livramento condicional e não teve julgamento de mérito do pedido até hoje. O paciente não pode ser prejudicado pelos entraves burocráticos do Estado” (sic, fl. 2, e-doc. 1).



    Argumenta que “o paciente preenche os requisitos de cunho objetivo, a saber: foi condenado a uma pena igual ou superior a dois anos, cumpriu mais da metade de sua pena. De outra parte, no que diz respeito aos requisitos subjetivos, o paciente também os preenche, pois já está reabilitado das faltas disciplinares cometidas” (fls. 2-3, e-doc. 1).



    Ressalta “que o magistrado da vara de execução penal simplesmente não profere decisão sobre o mérito do pedido, (...) e isso configura notório constrangimento ilegal” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Estes os pedidos e o requerimento:



    “Diante de todo o exposto, estando presente o fumus boni juris e o periculum in mora, requer: 



    A concessão da ordem liminar para determinar a conceção ao Livramento Condicional ao Paciente. 



    Por fim, seja o presente pedido de habeas corpus julgado procedente ao final, por esta Corte, confirmando-se a respeitável r. decisão liminar” (sic, fl. 6, e-doc. 1). 



    7. Em 30.12.2022, a Ministra Rosa Weber, Presidente deste Supremo Tribunal, proferiu despacho nestes termos: “O presente caso não se amolda à hipótese prevista no art. 13, VIII, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal. Findas as férias coletivas, encaminhem-se os autos ao Ministro Relator” (e-doc. 9).



    8. Em 7.2.2023, requisitei ao juízo da Primeira Vara das Execuções Criminais e Anexo do Júri da comarca de Araçatuba/SP informações pormenorizadas sobre o alegado na presente impetração, especialmente sobre a tramitação da Execução Penal n. 7000822-36.2014.8.26.0564 e da Petição Criminal n. 1021738-33.2020.8.26.0032 e sobre a apreciação e eventual decisão quanto ao pedido de livramento condicional do paciente. 



    9. Pelo ofício recebido neste Supremo Tribunal em 14.2.2023, o juízo da Primeira Vara das Execuções Criminais e Anexo do Júri da comarca de Araçatuba/SP prestou as informações requisitadas.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    10. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    11. Pretende-se, no presente habeas corpus, seja concedido livramento condicional ao paciente, pela pretensa demora do juízo da execução criminal para a análise do pedido de concessão do benefício.



    12. Entretanto, o tema da viabilidade da concessão do benefício não foi debatido nas instâncias ordinárias nem no Superior Tribunal de Justiça. 



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação judicial quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, pela inegável supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. LIVRAMENTO CONDICIONAL. ANÁLISE DO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. FATOS E PROVAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. 



    1. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que se os temas versados na impetração ‘não foram examinados no ato coator não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências’ (HC 212.933-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Vejam-se, nessa linha, os seguintes julgados: HC 213.208-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 212.535-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes.



    2. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva.



    3. Eventual acolhimento da pretensão defensiva no sentido de que o paciente preenche os requisitos necessários à concessão do livramento condicional demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus (HC 118.927-AgR, redator para o acórdão o Min. Edson Fachin).



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 215.817-ED-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.10.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA INSTÂNCIA ANTERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME INVIÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. ‘Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes.’ (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016)



    2. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.641-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2018).



    13. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que se verifica na espécie vertente.



    14. Ao apresentar as informações requisitadas, o juízo da Primeira Vara das Execuções Criminais e Anexo do Júri da comarca de Araçatuba/SP justificou o excesso de prazo para análise da concessão do benefício nas peculiaridades do processo de execução penal do paciente:



    “Em atenção ao ofício remetido a este Juízo, solicitando informações no Habeas Corpus em epígrafe, presto as seguintes a Vossa Excelência: 



    O paciente cumpre pena no regime fechado na Penitenciária II de Mirandópolis, isso em face de 2 condenações que possui, com término da pena previsto para 2/4/2024.



    Informo, com relação ao objeto do presente writ, que execução física foi migrada para o SAJ/PG5 e cadastrada sob o número 7000822-36.2014.8.26.0564. Referido PEC encontra-se na fila dos processos migrados e recebidos da digitalização, aguarda saneamento, elaboração de cálculos do SAJ, alimentação do histórico de partes, para posterior redistribuição ao Deecrim competente.



    Informo, também que pende de apreciação no PEC mencionado pedidos de livramento condicional e progressão ao regime semiaberto, requisitado nesta oportunidade a vinda de boletim informativo atualizado com cálculo de penas, e determinada vista dos autos ao Ministério Público para que se manifeste sobre a falta disciplinar de natureza grave ocorrida em 24/7/2019, com relação à qual pendia remessa da oitiva do sentenciado” (fl. 3, e-doc. 14). 



    15. Ao afastar a ocorrência de excesso de prazo, o Superior Tribunal de Justiça assentou não haver postergação ou atraso abusivo na prestação jurisdicional, enfatizando as peculiaridades e a complexidade da execução penal, o que teria prolongado o prazo para a análise do pedido de livramento condicional:



    “A decisão impugnada deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    A propósito, confira-se o seu teor: 



    ‘(…) O Tribunal de origem assim se manifestou sobre o alegado excesso de prazo: (...)



    Em ofício enviado a esta Corte Superior de Justiça, datado de 6/6/2022, o Juízo das Execuções informou:



    ‘O paciente cumpre pena no regime fechado na Penitenciária II de Mirandópolis, referente a 2 execuções que possui com término de cumprimento de pena previsto para 2/4/2024. 



    No que diz respeito ao objeto do presente writ, informo que pende de apreciação, na petição criminal 1021738-33.2020.8.26.0032, pedido de livramento condicional formulado pelo sentenciado, remetidos os autos à conclusão nesta data para análise oportuna da necessidade de requisição de avaliação multidisciplinar e julgamento de três faltas disciplinares. 



    Informo, também, que a apreciação dos pedidos formulados segue uma ordem cronológica a fim de evitar privilegiar sentenciados que possuem advogado nomeado, que por muitas vezes se beneficiam deste meio para que tenham seus pedidos atendidos em detrimento dos demais que se encontram na mesma situação. 



    Informo, por fim, que de acordo com o Comunicado Conjunto nº 2775/2021 a partir de 1/12/2021 foi dado início ao Projeto de Digitalização do acervo dos processos físicos da 1ª e 2ª Vara de Execuções Criminais da Comarca de Araçatuba, estando suspensos os prazos processuais com a convocação de 100% dos escreventes no trabalho presencial para a atividade específica de saneamento de mais de 12.000 processos de execução para remessa para São Paulo com metas estabelecidas pela CGJ para cumprimento, prorrogada a suspensão nos termos do Comunicado Conjunto 265/2022 até 9/6/2022. 



    Logo, durante o período de suspensão será mantido apenas o atendimento para os casos urgentes’ (fl. 455).



    Com efeito, em consulta aos autos n. 1021738- 33.2020.8.26.0032 na origem, verifica-se que em 8/6/2022 foi proferida decisão declarando a extinção da punibilidade da falta disciplinar ocorrida em 28/1/2019, determinando-se, também, que se aguarde a decisão sobre a sindicância referente ao fato ocorrido em 24/7/2019 para posterior análise do pedido de livramento condicional.



    Assim, não há falar em ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação. Nesse sentido: (…)



    Por fim, considerando que os requisitos para a concessão do livramento condicional ainda não foram analisados pelas instâncias ordinárias, inviável o conhecimento da matéria por esta Corte Superior, sob pena de incorrer em indevida supressão da instância.



    Ausente, portanto, qualquer constrangimento que justifique a concessão da ordem de ofício. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 34, inciso XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do habeas corpus.



    Publique-se’.



    Com efeito, ‘Apesar da garantia constitucional que assegura às partes a razoável duração do processo e a celeridade na tramitação do feito (art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal), esta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que a demora para a conclusão dos atos processuais não pode ser verificada da simples análise dos prazos previstos em lei, devendo ser examinada de acordo com os princípios da razoabilidade e conforme as peculiaridades do caso concreto’ (AgRg no HC n. 643.721/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 8/3/2021). 



    No caso dos autos, conforme apontado na decisão agravada, não há demora injustificada, pois em 8/6/2022 foi proferida decisão pelo Juízo das Execuções declarando a extinção da punibilidade da falta disciplinar ocorrida em 28/1/2019, ocasião em que restou determinado que se aguarde a decisão sobre a sindicância referente ao fato ocorrido em 24/7/2019 para posterior análise do pedido de livramento condicional. 



    Em reforço aos precedentes colacionados: (…)



    Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao presente agravo regimental” (fls. 3-7, e-doc. 5 – grifos nossos). 



    16. Embora, como assentado no acórdão impugnado, a demora para a conclusão dos atos processuais não possa ser verificada “da simples análise dos prazos previstos em lei, devendo ser examinada de acordo com os princípios da razoabilidade e conforme as peculiaridades do caso concreto’”, na espécie em foco se demonstra excessiva e injustificada demora para a análise do pedido de livramento condicional, permanecendo o paciente preso enquanto configurada a inércia do juízo da execução criminal.



    A antijuridicidade do quadro descrito nestes autos é evidenciada pelo tempo transcorrido desde o requerimento do benefício, em 9.12.2020, sem o julgamento do pedido, e pela ausência de justificativa idônea que comprove a imprescindibilidade do extenso lapso para a análise do requerimento. Mais grave ainda, nas informações prestadas pelo magistrado sequer há indicação precisa da prática do ato judicial pleiteado pela parte. 



    A afronta ao princípio constitucional da duração razoável do processo (inc. LXXVIII do art. 5º da Constituição da República), máxime em relação a réus presos, aos quais não se dá resposta judicial – que a ser negativa ou positiva quanto ao que pleiteado, é direito de todos - é comprovada em situações nas quais se constata ser injustificadamente longa e sem motivação idônea a tramitação processual, sem a prestação jurisdicional competente.



    17. Ainda que a complexidade da execução penal, na qual cometidas diversas faltas disciplinares de natureza grave, tenha de alguma forma contribuído para a demora da finalização do trâmite processual quanto ao pleito apresentado, constata-se dilação excessiva e injustificada do prazo para julgamento do pedido de livramento condicional formulado pela defesa do paciente.



    Ressalte-se que o que é questionado não é resposta em um ou outro sentido, mas apenas na decisão judicial buscada.



    18. Em situações como a presente, é dever do Poder Judiciário sanar a ilegalidade verificada, determinando-se a adoção de providências para a regularização do trâmite processual na origem. Não há elementos nos autos que conduzam à concessão imediata do benefício, menos ainda por esta instância, que não é competente para análise de provas, sujeitas como estão ao juízo adequado legalmente. 



    Para superar o constrangimento ilegal constatado pelo indevido arrastamento do trâmite processual, há de se conceder, de ofício, a ordem apenas para se garantir ao paciente o seu direito à resposta judicial quanto ao pleito referente ao livramento condicional, definindo-se a situação jurídica, com as garantias próprias de toda pessoa. 



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO E RESISTÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. EXCESSO DE PRAZO. PRISÃO HÁ MAIS DE TRÊS ANOS. ORDEM CONCEDIDA EM PARTE. DETERMINAÇÃO AO JUÍZO DE ORIGEM DE CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO E PROLAÇÃO DE SENTENÇA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 201.781-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PROCEDIMENTO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. ORDEM CONCEDIDA EM MENOR EXTENSÃO. DETERMINADO O ENCERRAMENTO DA FASE DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. PRONTA REALIZAÇÃO DO JUÍZO DE PRELIBAÇÃO NO TEMPO APRAZADO. PRONÚNCIA. SUBSISTÊNCIA DOS MOTIVOS ENSEJADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE CORRESPONDÊNCIA ENTRE AS SITUAÇÕES PROCESSUAIS DOS DEMAIS CORRÉUS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Verificada ilegalidade na excessiva delonga no encerramento da fase do juízo de admissibilidade da acusação, em procedimento da competência do tribunal do júri, concedeu-se a ordem, em menor extensão, para determinar sua pronta realização. 



    2. Pronunciado o réu como incurso no art. 121, § 2º, I, III e IV (duas vezes), c/c o art. 288, parágrafo único, c/c o art. 211 (duas vezes), todos do Código Penal, mantida a prisão preventiva por persistirem os motivos que justificaram sua segregação cautelar. Réu que permaneceu foragido de 21.03.2012 a 24.10.2015. (…)



    4. Agravo regimental desprovido“ (HC n. 160.849-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23.6.2020).



    19. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), mas concedo a ordem de ofício apenas para determinar ao juízo da Primeira Vara das Execuções Criminais e Anexo do Júri da comarca de Araçatuba/SP que, no prazo máximo de cinco dias, contados do recebimento da comunicação desta decisão, julgue o pedido de livramento condicional apresentado na Execução Criminal n. 7000822-36.2014.8.26.0564, fundamentando eventual postergação da finalização do trâmite nesta fase e comunicando, imediatamente, as razões dessa eventualidade a este Supremo Tribunal Federal.



    Oficie-se, com urgência, ao juízo da Primeira Vara das Execuções Criminais e Anexo do Júri da comarca de Araçatuba/SP (Execução Criminal n. 7000822-36.2014.8.26.0564), para ciência e cumprimento desta decisão.



    Remetam-se com o ofício, com urgência e por meio eletrônico, cópias da petição inicial e da presente decisão.



    Seja comunicada a este Supremo Tribunal a prolação da decisão ou a impossibilidade justificada de fazê-lo no prazo máximo designado.



    Encaminhem-se ao Desembargador Corregedor do Tribunal de Justiça de São Paulo cópias desta decisão, da petição inicial desta ação e das informações prestadas pelo magistrado da execução criminal, para a adoção das providências devidas.



    Encaminhem-se ao Ministro Corregedor Nacional do Conselho Nacional de Justiça cópias desta decisão e das informações prestadas pelo magistrado da execução criminal para ciência e, se for o caso, adoção de providências, especialmente em face da informação prestada no sentido de que há suspensão de prazos processuais em razão do que até mesmo os presos estão sem a devida jurisdição pela gestão administrativa levada a efeito na digitalização de processos.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora